Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800586-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS AFONSO DA SILVA GOIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, INCISO II C/C ART. 348, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA Nº 01/TJPA. POSSÍVEL CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALMEJADA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM PAGAMENTO DE FIANÇA. PEDIDO INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o processo com a instrução criminal encerrada, tendo o Juízo determinado que, após a juntada de um laudo pericial pelo CPC Renato Chaves, seja dada vista dos autos às partes para a apresentação das alegações finais, cabível a incidência da Súmula nº 01 do TJE/PA, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.

2. Em relação ao argumento de que, ainda que advenha eventual condenação, certamente a pena seria fixada em seu mínimo legal e, considerando-se o tempo de segregação cautelar, o paciente já teria cumprido o lapso temporal necessário à progressão para o regime aberto, tem-se como inviável sua análise por esta estreita via, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de eventual condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz a quo.

3. Descabe falar, no presente momento, em concessão liberdade provisória sem fiança, ante a hipossuficiência econômica do paciente, porquanto não se está diante de um caso de prisão em flagrante, já tendo havido a decretação da custódia preventiva pelo Juízo de 1º grau.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de CARLOS AFONSO DA SILVA GOIS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Consta da
impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.05.2019, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter supostamente cometido o crime capitulado no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 348, ambos

do CPB.

Alega o impetrante o
excesso de prazo para a formação da culpa,
de vez que o encarceramento do paciente já perfaz mais de 08 (oito) meses, extrapolando, em muito, a razoável duração do processo, garantia constitucional constante, inclusive, do Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ. Afirma que, não obstante seja o presente crime considerado hediondo, é cabível o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em obediência à Súmula nº 697/STF.

Aduz que, ainda que
advenha eventual condenação, certamente a pena seria fixada em seu mínimo legal
, tendo em vista que o acusado é primário e não houve qualquer imputação idônea apta a exceder as elementares do tipo penal. Assim, se determinado o regime inicial semiaberto, considerando-se o tempo de segregação cautelar, este já teria cumprido mais de 1/6 da pena, necessária à progressão de regime ao aberto.

Pugna, assim, pela
concessão liminar
da ordem para revogar a prisão preventiva, concedendo-se ao paciente liberdade provisória sem fiança, considerando suas parcas condições financeiras.

A Desembargadora Vania Fortes Bitar, a quem fora este
writ
primeiramente distribuído, reservou-se para apreciar a liminar após as
informações da autoridade coatora
, a qual esclarece que o paciente foi denunciado pela conduta tipificada no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 348, ambos do CPB, por ter, juntamente com os corréus Marcelo da Silva Lima, Erick Lima Ferreira, Wanderlei de Souza da Cunha, Roselma Gama Dias e Moisés Tavares do Amaral, supostamente, invadido a casa de Lamon Guedes Torres e subtraído vários objetos, mediante emprego de violência, o que resultou na morte da vítima.

Ressalta que no dia 20.05.2019 o paciente teria sido capturado na casa de seu pai e vestia uma camisa branca suja de sangue, e ainda teria sido colocada nele uma sandália encontrada na cena do crime, tendo se encaixado perfeitamente.

Informa que a denúncia foi oferecida em 19.06.2019 e recebida em 15.07.2019. Em 08.08.2019, sobreveio decisão por meio da qual foi reanalisada, de ofício, a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados e mantida a prisão preventiva de todos os réus.

Relata que em 14.08.2019, foi manejado, pela defesa do paciente, pedido de revogação da prisão preventiva, no bojo da resposta à acusação. Após a oitiva do RMP, aquele Juízo analisou o pleito e manteve a prisão cautelar do paciente, a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias em que o caso concreto ocorreu.

Prossegue informando que na data de 30.10.2019, após o escoamento do prazo dos réus Moisés Tavares do Amaral e Wanderlei de Souza da Cunha, uma vez citados por edital e inertes, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como, foram desmembrados os autos em face de referidos réus, tendo sido, na oportunidade, designada audiência de instrução para o dia 13.11.2019, todavia nesta última data, os réus presos não foram apresentados, de modo que foi redesignada a audiência para 10.12.2019.

Narra que em 10.12.2019 foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de 08 (oito) testemunhas de defesa e 03 (três) testemunhas de acusação. O paciente compareceu à referida audiência acompanhado por seu advogado, o qual manejou novo pedido de revogação da prisão preventiva em audiência, que foi novamente indeferido, vez que presentes os requisitos do decreto prisional em face do ora paciente, onde consta que todos os esforços têm sido empreendidos, por aquele magistrado, para que o feito tramite de forma célere, mesmo com a considerável complexidade da causa que envolve 05 (cinco) réus, tendo os autos mais de 400 (quatrocentas) laudas.

Por fim, informa que na data de 21.01.2020 foi designado o dia 19.02.2020 para a realização da audiência de instrução para a oitiva das testemunhas ausentes, bem como, para o interrogatório dos réus.

Ante o afastamento da Desa. Vania Fortes Bitar, os autos foram redistribuídos ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que indeferiu a liminar requerida, ante a ausência de seus requisitos legais, e determinou que, após o retorno do parecer ministerial, viesse o
writ
a mim distribuído, em face de minha prevenção ante o julgamento de outro Habeas Corpus relativo à mesma ação penal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Acerca do alegado constrangimento ilegal a que estaria o paciente sendo submetido por
excesso de prazo
, vislumbra-se, após consulta ao Sistema LIBRA, que tal alegação resta
superada
, pois na audiência ocorrida na data de 19.02.2020, a instrução criminal foi encerrada, tendo o Juízo determinado que, após a juntada de um laudo pericial pelo CPC Renato Chaves, seja dada vista dos autos às partes para a apresentação das alegações finais.

Deste modo, conforme a Súmula n° 01 deste TJE/PA, não há que se falar em excesso de prazo, visto que
superado

em face do encerramento da instrução criminal
,
verbis
:

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Em relação ao argumento de que, ainda que advenha eventual condenação, certamente a pena seria fixada em seu mínimo legal e o regime inicial seria o semiaberto, tendo em vista que o acusado é primário e não houve qualquer imputação idônea apta a exceder as elementares do tipo penal, de modo que, considerando-se o tempo de segregação cautelar, este já teria cumprido o lapso temporal necessário à progressão para o regime aberto, tem-se como inviável sua análise por esta estreita via, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de eventual condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz
a quo
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO DOLOSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOGENEIDADE. FUTURO REGIME EVENTUALMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Ao que se tem dos autos, as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para se garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi - o paciente seria integrante em organização criminosa estruturada para a prática de roubos de carga de elevado valor, a qual se utilizava de diversas armas de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículos, grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. 4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus"
(STJ - HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 7. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 527.586/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Por fim, descabe falar, no presente momento, em concessão liberdade provisória sem fiança, ante a hipossuficiência econômica do paciente, porquanto não se está diante de um caso de prisão em flagrante, já tendo havido a decretação da custódia preventiva pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020